Tribunal: TJES
Processo: 5001879-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. IMÓVEL EM QUE FUNCIONA UM RESTAURANTE EM PLENO FUNCIONAMENTO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Gratuidade da Justiça deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.

A
recorrente não subsidiou os autos com
documentos capazes
a
comprovar a sua situação de hipossuficiência
financeira
, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo
de 1º Grau
, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que a agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

3.

Registra-se, ainda, que o
restaurante
instalado no imóvel objeto dos autos encontra-se em pleno funcionamento, o que pode ser conferido através das redes sociais e, em que pese a ação revisional de origem ter como objeto a redução do valor mensal de aluguel hoje fixado em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), deve ser sopesado que o vultoso contrato locatício firmado e a plena atividade do restaurante indicam a capacidade financeira da recorrente.

4.
Cumpre mencionar, ainda, que
a
agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA DA CONCEICAO SILVA EIRELI - ME

AGRAVADO: FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. IMÓVEL QUE POSSUI UM RESTAURANTE EM PLENO FUNCIONAMENTO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Gratuidade da Justiça deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.

A
recorrente não subsidiou os autos com
documentos capazes
a
comprovar a sua situação de hipossuficiência
financeira
, mesmo após ter sido negada a benesse no juízo
de 1º Grau
, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que a agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

3.

Registra-se, ainda, que o restaurante instalado no imóvel objeto dos autos encontra-se em pleno funcionamento, o que pode ser conferido através das redes sociais e, em que pese a ação revisional de origem ter como objeto a redução do valor mensal de aluguel hoje fixado em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), deve ser sopesado que o vultoso contrato locatício firmado e a plena atividade do restaurante indicam a capacidade financeira da recorrente.

4.
Cumpre mencionar, ainda, que
a
agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KATIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI ME
contra a r. decisão constante no ID n. 31268359 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da “Ação Revisional de Aluguel” nº

5019700-68.2021.8.08.0024, ajuizada pela Agravante em desfavor de
FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP E OUTROS
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID n. 7308661), a agravante alega, em síntese, que não fora especificada a razão do indeferimento, não houve nenhuma alusão a queda abrupta do faturamento, dos valores declarados nos balanços, balancetes e demonstrações de resultado acostados, os quais demonstram que, além do prejuízo auferido nos anos demonstrados, a empresa possui capital de giro negativo, demonstrando, sem qualquer margem de dúvida, sua hipossuficiência financeira.

Sob essas premissas requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 7672328).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada
ação revisional de aluguel por KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI, em desfavor de FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, requerendo o reajuste do aluguel acordado no contrato de locação ID n. 9738605 dos autos de origem.

Referido contrato foi firmado em 31.10.2019 e diz respeito ao imóvel comercial situado na Avenida Rio Branco, nº 646, Bairro Santa Lucia, Vitoria, ES, CEP 29056-260,
local em que funciona o restaurante Pallacio Gourmet
, cujo valor mensal do aluguel está quantificado em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Em apenso, tramita a ação de despejo nº 5009333- 82.2021.8.08.0024, na qual é cobrada a dívida locatícia pela inadimplência desde o ano de 2021, cujo valor ultrapassa o montante R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
. Em que pese o despejo já ter sido deferido há cerca de três anos, até o momento não houve a citação processual da ora agravante naqueles autos
, por, aparentemente estar se esquivando da citação, conforme este Relator já descreveu no agravo de instrumento nº
5012269-21.2022.8.08.0000, julgado em 05/03/2023
.

A agravante, na presente ação revisional, requereu a concessão da gratuidade da justiça sob o argumento da queda expressiva do faturamento desde a pandemia, além dos prejuízos constantes que incapacitam a empresa ao pagamento das custas e despesas processuais.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido após analisar os balancetes, balanços patrimoniais e demonstração de resultado da empresa, documentação acostada nos ID’s nº 9193169, nº 9193161, nº 9193174, nº 9193159, nº 9193171, nº 9193176, nº 9193172 e nº 9193160
.

Observa-se dos referidos documentos, que a agravante juntou aos autos, a Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2020 e 2023, o balancete do período de 01/01/2021 e 31/12/2021, um balanço patrimonial de 2023 e o demonstrativo do SIMPLES de 2023, os quais trazem informações genéricas e sem discriminação dos custos da empresa, as deduções legais, as receitas e as movimentações financeiras, elementos que, devido a atividade comercial da agravante são indispensáveis para a análise do presente pedido.

Mesmo intimada pelo juízo
a quo
a apresentar documentos que demonstrassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da
J
ustiça
G
ratuita, a agravante apenas reapresentou a mesma documentação, sem comprovar a sua situação de miserabilidade, motivo que levou
à
prolação da decisão
liminar
, com o indeferimento do pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça, aos seguintes fundamentos:

[...] Nesse contexto, observando os termos da inicial, bem como os documentos a ela anexados, tenho que o benefício deve ser denegado, haja vista que não ficou evidenciado que o pagamento das custas processuais causará maiores prejuízos financeiros a parte autora que,
inicialmente, assumiu um aluguel mensal no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), e requer o reajuste para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais
. [...]

[...] No caso dos autos, fato é que os documentos juntados pela parte credora (ID n. 24555965 e seguintes) não demonstraram a situação de penúria que alega, posto que incapazes de conferir a adversidade financeira mencionada.

Assim, não se trata de negar acesso à justiça ou criar obstáculo ao livre exercício do direito, mesmo porque o preparo inicial e a antecipação das despesas do processo são providências que também contam com a devida previsão em nosso ordenamento, mas a efetiva aplicação do artigo 98 e seguintes do CPC/2015, impedindo a concessão do benefício a quem não faça jus. [...]

Como cediço, a
G
ratuidade da
J
ustiça
deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A
declaração de hipossuficiência possui presunção
de veracidade
relativa,
na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil,
cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme
prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil.

No mesmo sentido é a
jurisprudência deste
egrégio Tribunal
de Justiça:

[...] Entretanto, a referida

declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,

a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do
c.

Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...]

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019 – destaquei).

Em que pese o inconformismo da agravante, verifica-se que a recorrente não subsidiou os autos com
documentos capazes de
comprovar a sua situação de hipossuficiência.

C
umpriria
à
agravante comprovar, no juízo originário e também nesta instância revisora,
elementos que efetivamente demonstrassem
que
a empresa
não possui condiç
ões
de arcar com as despesas do processo,
de modo a demonstrar que apesar dos vultosos compromissos, a empresa não possui

condições
financeiras
de suprir suas necessidades básicas e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Registra-se, ainda, que o referido
restaurante Pallacio Gourmet
, instalado no imóvel objeto dos autos encontra-se em pleno funcionamento, o que pode ser conferido através das redes sociais
https://www.instagram.com/restaurante_pallacio_gourmet_?igsh=dTRoZGN4ZWpnd2J2
e
https://www.tiktok.com/@pallaciogourmet/video/7377007365704404229
.

Cumpre mencionar, ainda, que
a
agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Assim,
da
análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência de provas capazes de ensejar alteração da conclusão exarada na decisão
agravada,
conclui-se pela manutenção
do
indeferimento do pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.